Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO. SERVIÇO PRESTADO EM SETOR ADMINISTRATIVO. DIREITO NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pela autora para: a) CONDENAR o réu a contabilizar para fins de aposentadoria especial da autora o período de 01/03/2001 a 08/08/2002 e 10/02/2005 a 09/02/2011, como atividade de docência; e b) CONDENAR o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 22.617,64, a título de abono de permanência. Em suas razões, o recorrente sustenta que a autora, durante os períodos reclamados, não estava lotada em estabelecimento de educação básica ou não desenvolvia atividades relacionadas à função de magistério, independentemente de sua readaptação ou afastamento para tratamento de saúde. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo por isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Em contrarrazões, a parte autora, professora de Educação Básica da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, esclarece que o período impugnado pelo DF corresponde a atividades técnico pedagógica exercidas durante seu período de readaptação.
IV. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, decidiu que, para fins de aposentadoria especial, prevista nos artigos 40, §5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal, a função de magistério abrange também a de coordenação e assessoramento pedagógico, bem como a de direção de escola. Na ocasião do julgamento da ADI 3.772/DF, foi dada interpretação conforme a Constituição ao art. 67, § 2o da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), para registrar que, além da docência, atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas por professores em estabelecimento de educação básica, em seus diversos níveis, contam para efeito de aposentadoria especial. O tema foi abordado no Recurso Extraordinário RE 1.039.644 - Tema 965, tendo o STF ficado a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio”.
V. A Lei Distrital n. 5.105/2013, art. 2o, inciso III, considera professor de educação básica o titular de cargo da carreira magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas. Considera ainda no inciso V do referido artigo como atividades pedagógicas “as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura”.
VI. Sobressai dos autos que a autora desempenhou suas atividades: na Secretaria de Gestão dos Profissionais da Educação pelo período de 01/04/2009 a 06/05/2010; na Diretoria de Pessoal pelo período de 04/06/2007 a 31/03/2009 e; na Diretoria de Administração de Recursos Humanos pelo período de 10/05/2005 a 03/06/2007. Ou seja, apesar de comprovada a readaptação funcional e de o documento (ID 37621240) mencionar o desempenho de “atividades técnico pedagógicas”, depreende-se que a autora, durante o período em evidência, não laborou em estabelecimento de ensino de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
VII. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a readaptação funcional fora das funções de magistério e equiparadas não é computado para fins de aposentadoria especial prevista no §5o do art. 40 da Constituição Federal (AgInt nos EDcl no AREsp 1082435/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24-8-2020, DJe 1-9-2020).
VIII. Extrai-se dos documentos que os setores em que a autora trabalhou no período vindicado possuem caráter administrativo e não restou demonstrado nos autos a relação dessas atividades com os requisitos autorizadores da aposentadoria especial. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.